Tribunal: TJES
Processo: 5006325-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006325-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: LOCAL SURF & SAIL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE. PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de LOCAL SURF & SAIL LTDA, ROBERTA APARECIDA REZENDE SALES e ANDRÉ SOUSA CORREA, indeferiu o pedido de arresto on-line por entender não ter havido esgotamento das tentativas de citação dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do arresto executivo na modalidade on-line, antes do exaurimento das tentativas de citação dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 830 do CPC permite o arresto executivo quando o oficial de justiça não localizar o executado, independentemente da citação ter se consumado, sendo a medida voltada à garantia da efetividade da futura penhora.

4. O arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, razão pela qual prescinde da demonstração do
periculum in mora
e do esgotamento das tentativas de citação.

5. A tentativa de citação dos executados restou frustrada por diversas vias — postal e por oficial de justiça —, em diferentes endereços, autorizando o deferimento da medida constritiva requerida.

6. A jurisprudência do STJ admite expressamente o arresto on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, desde que frustrada a localização do devedor, independentemente de tentativa específica de citação por oficial de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O deferimento do arresto executivo previsto no art. 830 do CPC prescinde do esgotamento de todas as formas de citação.

2. É cabível o arresto eletrônico (on-line) com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, como medida apta a resguardar a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 830, 854, 246, 247, 301.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.099.780/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 22.04.2025, DJEN 28.04.2025; STJ, REsp nº 1.822.034/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.956.886/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022; TJES, AI nº 5006200-70.2022.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 24.08.2023; TJES, AI nº 5007631-42.2022.8.08.0000, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 14.07.2023; TJES, AI nº 5006976-70.2022.8.08.0000, rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
LOCAL SURF & SAIL LTDA, ROBERTA APARECIDA REZENDE SALES e ANDRÉ SOUSA CORREA
, indeferiu o pedido de arresto on-line formulado pela parte exequente, ao fundamento de não esgotamento das tentativas de citação dos executados.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a medida de arresto é cabível mesmo antes da citação, nos termos do art. 830 do CPC; (ii) o indeferimento contraria jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais; (iii) a tentativa de citação dos executados restou frustrada, havendo risco de ocultação e dilapidação patrimonial; (iv) a medida tem natureza cautelar e visa resguardar a efetividade do processo executivo.

Pois bem. Após percuciente reexame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual deferi a tutela provisória recursal (id. 13578068), razão pela qual concluo que
a irresignação recursal merece acolhida
.

Isso porque, uma vez não localizados os executados, apesar de intentadas duas ordens de citação, em diferentes endereços, por via postal e por oficial de justiça (ids. 13993541; 14653121; 25509551; 25635320 e 27367435; e 25635349 e 25635350 - autos de origem), torna-se possível a realização do
arresto executivo
, na forma art. 830 do CPC, que dispõe,
in litteris
:

Art. 830.
Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.

Destaque-se que a referida medida não se confunde com o arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, razão pela qual (i)
independe da comprovação de
periculum in mora
, bem como (ii)
prescinde do esgotamento das tentativas de citação do executado
, conforme se colhe da jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. PEDIDO DE ARRESTO ELETRÔNICO DE ATIVOS FINANCEIROS. DISPENSADA A TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA COMO REQUISITO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Discute-se, na hipótese, se o arresto eletrônico de ativos financeiros pode ser deferido após a tentativa de citação do devedor por via postal ou se seria necessário tentar citá-lo por oficial de justiça. 2. Ao contrário do que parecem indicar os arts. 829, § 1º, e 830 do CPC, a citação por oficial de justiça não se apresenta como modalidade citatória a ser preferencialmente observada na execução por quantia certa contra devedor solvente. 3.
A citação pode ser feita por via eletrônica ou postal, tal como preconizado pelos arts. 246 e 247 do CPC, até mesmo quando se tratar de execução por quantia certa contra devedor solvente
. 4. A participação do oficial de justiça na execução por quantia certa não se dará de forma imperativa no momento do ato citatório, mas sim quando necessária a expropriação de bens que, por sua natureza ou condição, não possam ser avaliados, constritos ou alienados sem a atuação desse auxiliar da Justiça. 5. Se a citação não precisa ser realizada por oficial de justiça e se ele nem mesmo tem possibilidade material de promover o arresto eletrônico de ativos financeiros,
não há como condicionar o deferimento dessa medida constritiva a uma tentativa prévia de citação por tal servidor
. 6.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, seja por via postal seja por oficial de justiça, estará viabilizado o arresto eletrônico de seus bens. A tentativa de citação do executado por um oficial de justiça não constitui, portanto, pré-requisito para o deferimento do arresto on-line de bens
. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.099.780/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2.
O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor
. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível
. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021)

Saliento, ainda, ser admissível que o arresto pretendido se dê de forma eletrônica (
on-line
), por aplicação analógica do art. 854 do CPC,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3.
Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas
. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73
. 5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível
. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível
” (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021). 2. “Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação na execução fiscal, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes do STJ.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006200-70.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/08/2023). 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 03/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003803-67.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ART. 830 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “A realização do arresto executivo é possível, conforme previsto no art. 653, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 830, do novo Código de Processo Civil), desde que o credor promova esforços para que o devedor seja regularmente citado”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149018442, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017); 2. A imobiliária atuou de forma diligente para localização das executadas, sendo frustradas as diversas tentativas de citação, autorizando-se, portanto, o arresto executivo, na modalidade “on line”, como meio de preservar e garantir bens para a execução
; 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 14/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007631-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. COMPROVAÇÃO. ARRESTO EXECUTIVO VIA SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Dispõe o artigo 830, do CPC, que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.” 2. Nos termos do artigo 854, caput, do CPC, “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” 3.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução
. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.”(REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) 4.
Ainda conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas
.” (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.) 5. Recurso provido. (Data: 25/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006976-70.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, deferindo o arresto executivo
on-line
pretendido, com fulcro no art. 830 c/c 854 do CPC, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)